Tribunal: TJMT
Processo: 1025539-10.2021.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025539-10.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLINDO DE CARVALHO - CPF: 196.371.361-34 (APELANTE), LUCIANA SEVERINO NUNES PARREIRA - CPF: 004.252.601-94 (ADVOGADO), LAZARO HUMBERTO PINTO DE FARIAS - CPF: 219.475.608-67 (ADVOGADO), ELIANE HERREIRA CUNHA - CPF: 089.768.208-43 (APELADO), VICENTE RODRIGUES CUNHA - CPF: 106.593.662-15 (ADVOGADO), ALINE DE CARVALHO - CPF: 005.455.251-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA HELENA DE CARVALHO - CPF: 170.204.410-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO. FIANÇA PRESTADA SEM OUTORGA UXÓRIA. DECLARAÇÃO FALSA DE ESTADO CIVIL. BOA-FÉ OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA PENHORA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Carlindo de Carvalho contra sentença da 11a Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos dos Embargos de Terceiro, julgou improcedente o pedido de desconstituição de penhora sobre imóvel, sob o fundamento de que a executada, ao firmar o contrato de fiança, declarou-se separada, afastando a necessidade de outorga uxória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fiança prestada sem a outorga uxória é nula quando a fiadora declara falsamente seu estado civil; e (ii) estabelecer se a penhora sobre o imóvel deve ser mantida diante da ausência de boa-fé da fiadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fiança prestada sem a autorização do cônjuge, nos regimes de comunhão parcial e universal de bens, é ineficaz, conforme o art. 1.647 do Código Civil e a Súmula 332 do STJ.

4.

No entanto, a declaração falsa ou omissão do estado civil pelo fiador afasta a nulidade integral da garantia, pois a boa-fé objetiva e a proteção da confiança do credor devem ser preservadas.

5.

O credor não pode ser prejudicado pela conduta inidônea da fiadora no ato da contratação, conforme precedentes do STJ e do TJMT.

6.

Diante da violação dos deveres de lealdade e informação pela fiadora, mantém-se a penhora sobre o imóvel para garantir o cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fiança prestada sem outorga uxória é, em regra, ineficaz, salvo quando o fiador oculta ou declara falsamente seu estado civil, hipótese em que a nulidade integral da garantia não se reconhece para evitar benefício pela própria torpeza.

2.

A boa-fé objetiva e a proteção da segurança jurídica impedem que o credor seja prejudicado por declaração inidônea do fiador, justificando a manutenção da penhora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

CARLINDO DE CARVALHO
em face da sentença proferida pelo

da 11a Vara Cível de Cuiabá, que nos autos

dos Embargos de Terceiro no 1025539-10.2021.8.11.0041, julgou improcedente os pedidos, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Alega o Apelante que foi casado em regime de comunhão universal de bens, desde 03/07/1981, até o falecimento da executada MARIA e não sabia da existência da prestação da fiança.

Ressalta que é ” vedado ao cônjuge casado nos regimes da comunhão parcial e universal de bens firmar contrato de fiança para locação de imóvel, sem a prévia autorização/consentimento do seu respectivo cônjuge, sob pena de nulidade total da garantia prestada”, logo deve ser declarada a nulidade da fiança sem a sua outorga uxória”.

Além disso, o simples fundamento da sentença de que a executada disse ser separada, não pode ensejar a dispensa da outorga.

Ao final, requer o provimento do recurso para “julgar procedente os pedidos formulados na Ação de Embargos de Terceiro e, tornar sem efeito a constrição guerreada (CPC, art. 674, caput), a fim de retirar o nome de Maria Helena de Carvalho do polo passivo da ação de execução em andamento, diante da ausência de outorga uxória, nos termo da súmula 332, do STJ e art. 1647 do Código Civil.”, bem como a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no patamar de 20% (Vinte por cento).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa à reforma da sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro, que julgou improcedente os pedidos, sob os seguintes fundamentos:

[...]Cinge-se a questão controvertida quanto à penhora do imóvel pertencente ao embargante, registrado sob a matrícula no 51.458, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças/MT.
Embora alegue o embargante a nulidade da fiança, pela ausência de outorga uxória, extrai-se do contrato que a de cujus declarou seu estado civil como “separada”. Logo, não há se falar em necessidade de outorga uxória.

Ademais, em que pese à certidão de casamento apresentada não conter nenhuma averbação de separação ou divórcio, o credor não pode ser prejudicado pela declaração inidônea formulada pela executada no ato da contratação. Nessa toada:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE VALORES ORIUNDOS DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE FIANÇA PRESTADA SEM A OUTORGA MARITAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, RECONHECENDO A INVALIDADE DA FIANÇA E DETERMINANDO A BAIXA DA PENHORA. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE EMBARGADO. O CONTRATO DE FIANÇA EXIGE A AUTORIZAÇÃO DE UM DOS CÔNJUGES, SOB PENA DE INEFICÁCIA DA GARANTIA (SÚMULA 332 DO STJ). CONTUDO, TAL ENTENDIMENTO NÃO PODERÁ PREVALECER QUANDO O FIADOR EMITIR DECLARAÇÃO FALSA, OCULTANDO SEU ESTADO CIVIL DE CASADO. FIADORA QUE SE DECLAROU SEPARADA. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. REFORMA DO DECISUM PARA PRESERVAR A MEAÇÃO DO EMBARGANTE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. (TJ-RJ - APL: 00478566420198190203, Relator: Des(a). SERGIO RICARDO DE ARRUDA FERNANDES, Data de Julgamento: 26/08/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/09/2021)
(omissis)
Assim sendo, considerando as lições colimadas, a rejeição do pedido inicial é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado com o desfecho da lide, o Apelante sustenta que a sentença não pode prosperar, pois foi fundamentada apenas no sentido de que “a de cujus declarou seu estado civil como “separada”. Logo, não há se falar em necessidade de outorga uxória.”

O Código de Processo Civil prevê, em seu artigo 674, inciso II, a possibilidade de embargos de terceiros opostos pelo cônjuge para proteger a posse de bens comuns ou próprios.

Com efeito, a outorga uxória tem por objetivo a preservação do patrimônio familiar exigindo que, para a prática de determinados atos, se obtenha a vênia marital ou uxória, salvo se o regime matrimonial for o da separação absoluta de bens.

No caso concreto, a fiança foi prestada pela cônjuge do apelante sema sua autorização/outorga. Além disso, ao firmar o contrato de locação na condição de fiadora, teria emitido declaração inverídica sobre o seu estado civil, se qualificando como
separada
, embora o Apelante afirme que viveu com ela até seu passamento.

Nessas situações em que o fiador omite ou apresenta informações falsas sobre seu estado civil, o Superior Tribunal de Justiça tem flexibilizado a aplicação da regra de nulidade integral da fiança.

Isso porque, a violação dos princípios da boa-fé objetiva, da lealdade contratual e do dever de informação,
não permite o reconhecimento da total ineficácia da garantia, sob pena de a parte ser beneficiada por sua própria torpeza.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE FIANÇA. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 332/STJ. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão concluiu que a fiança foi prestada sem a anuência do cônjuge, o que inviabilizaria sua validade. Súmulas 5 e 7/STJ.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica ineficácia total da garantia (Sumula 332/STJ), salvo se o fiador emitir declaração falsa, ocultando seu estado civil de casado
. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Os argumentos da insurgente no sentido da exorbitância do valor delimitado no julgado a título de honorários advocatícios - fixação em 10% do valor do proveito econômico - não prosperam, pois, além de ser esse percentual razoável e proporcional, atende ao regramento legal. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1729401/PR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 08/03/2021, DJe 15/03/2021)” (grifei).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA SEM OUTORGA UXÓRIA. VALIDADE. QUALIFICAÇÃO DO CÔNJUGE COMO SOLTEIRO.AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. ACÓRDÃO MANTIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. O entendimento desta Corte pacificou-se no sentido de que a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia (Sumula 332/STJ), salvo se o fiador emitir declaração falsa, ocultando seu estado civil de casado.2.
No caso dos autos, a Corte de origem, mediante análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que a fiança prestada no contrato de locação em análise foi prestada mediante declaração falsa do fiador acerca de seu estado civil, não sendo possível reconhecer a nulidade integral da garantia, sob pena de o fiador ser beneficiado por sua própria torpeza.
Incidência da Sumula 83/STJ.3. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp n. 1.345.901/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 12/5/2017.)grifei

No mesmo sentido caminha a jurisprudência desta Corte de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1028161-96.2020.8.11.0041 EMBARGANTE: EDIMA ARGUELHO DE FARIA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL AS E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – DESPROVIMENTO – OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a obscuridade e o erro material apontados pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria, consistente na ausência de nulidade da garantia prestada sem a outorga uxória quando o avalista omite o seu estado civil, faltando com a boa-fé contratual.-
(N.U 1028161- 96.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO -MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022) “

Destarte, como bem delineou o Juízo sentenciante “em que pese à certidão de casamento apresentada não conter nenhuma averbação de separação ou divórcio, o credor não pode ser prejudicado pela declaração inidônea formulada pela executada no ato da contratação”.

Nessa linha de intelecção e aliado aos julgados acima bem como, em atenção ao princípio da boa-fé mantenho a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

À luz dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025